Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO INEXIGÍVEL. PENHORA VIA BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ARTIGO 835, §2o, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Não se exige caução em cumprimento provisório de sentença quando a decisão agravada determina a penhora dos valores bloqueados via Bacenjud, sem ordenar a efetiva disponibilização dos valores penhorados ao credor (CPC/2015, 520 IV).
2. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.